Tribunal: CARF
Processo: 11080.726162/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia e despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova emprestada, produzida eficazmente e aceita em outros processos do mesmo contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos alegados.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada e FAPI são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência, incluindo-se aí a comprovação do recolhimento de contribuições para a previdência oficial.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726162/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.771 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JUDAS TADEU COELHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL
E
DESPESAS
MÉDICAS DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia e despesas médicas dos alimentandos, se
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova
emprestada, produzida eficazmente e aceita em outros processos do mesmo
contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos alegados.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada e FAPI são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, incluindo-se aí a comprovação do recolhimento de
contribuições para a previdência oficial.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas o cumprimento dos requisitos
legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726162/2010-25
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 24.720,27, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/69):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 08/11/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2009, Ano Calendário 2008, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 14.480,24, multa de oficio de R$ 10.860,18 e
juros de mora de R$ 2.086,60 (calculados até 30/11/2010), totalizando o crédito
tributário de R$ 27.427,02.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não atendimento à intimação
fiscal:
- Dedução indevida de previdência privada e Fapi: glosa de R$ 1.655,88;
- Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 14.499,53, por falta de
comprovação;
- Dedução indevida de pensão judicial: glosa de R$ 36.500,00, por falta de
comprovação.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- deduziu contribuição à previdência privada no valor de R$ 1.655,88, que não
ultrapassou 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
- todas as despesas médicas, do contribuinte e de seus dependentes, foram deduzidas do
plano de saúde, conforme acordo homologado judicialmente;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

- o valor da pensão alimentícia está sendo repassado ao ex-cônjuge, ainda que este, por
intimação, só tenha regularizado seu cadastro junto ao INSS em novembro do corrente
ano.
Revisão de ofício do lançamento.
O presente processo foi objeto de revisão de ofício, em face do art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 2009, com a redação da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 2010, mediante lavratura do Termo Circunstanciado, de fls. 53/54, que concluiu
pela manutenção parcial da exigência, mantendo parte das despesas médicas (R$
10.570,43), parte da pensão alimentícia (R$ 33.459,66), e mantendo integralmente a
contribuição à previdência privada (R$ 1.655,88).
Em consequência, foi emitido o Despacho Decisório no 319/2013, de 04/06/2013 (fls.
55), reduzindo o imposto suplementar de R$ 14.480,24 para R$ 12.563,65, do qual o
contribuinte foi cientificado em 24/06/2013, conforme fls. 59, não tendo havido
manifestação de sua parte.
Os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDO.
Inadmissível a dedução das despesas médicas de beneficiário de pensão alimentícia
judicial, quando o contribuinte não comprova que os pagamentos foram realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL.
A dedução de pensão judicial só é permitida mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento, não bastando apenas a previsão na sentença judicial.
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Mantida a glosa por falta de comprovação.
Cientificado da decisão em 15/05/2014 (sexta-feira) (fls. 73/74), o contribuinte,
por procuradora habilitada interpôs, em 16/06/2014, recurso voluntário parcial com efeito
suspensivo (fls. 76/86), alegando, em apertada síntese, que o acordo do divórcio homologado
judicialmente prevê tanto o pagamento da pensão alimentícia em valor correspondente a 100%
dos rendimentos recebidos do INSS e da FCRT, bem como a manutenção do pagamento da
despesa com o plano de saúde Unimed, gerida pela Associação dos Aposentados da DRT, em
favor de sua ex-esposa, Gizele Silva dos Santos. Quanto aos descontos com previdência privada,
os mesmos eram realizados pela fonte pagadora Fundação BRTPREV, ao teor do informe de
rendimentos por ela emitido, cuja dedução encontra-se dentro do limite determinado pela
legislação de regência. Pugna pelo afastamento da multa de ofício aplicada, tendo vista inexistir
afronta a dispositivos legais ou constitucionais, sendo certo que ofertou sua declaração de ajuste
anual no prazo, utilizando-se dos descontos permitidos em lei. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida com o restabelecimento das deduções em litígio, bem como o afastamento da
multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/106.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia e com plano de
saúde de sua ex-esposa/alimentanda e de previdência privada/FAPI:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia (R$ 33.459,66), e da despesa
remanescente com plano de saúde paga em favor de sua ex-esposa, Gizele Silva dos Santos (R$
3.666,26) e das contribuições à previdência privada/FAPI (R$ 1.655,88), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia do extrato anual parcial de benefícios recebidos da Previdência Social
dos anos-calendário de 2008 e 2009 (fls. 105/106).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Todavia, os documentos relativos aos rendimentos recebidos do INSS e que foram
ofertados como pagamento da pensão alimentícia judicial, relativo ao ano-calendário de 2008,
foram juntados no processo no 11080.0726161/2010-81 (fls. 122/123), do mesmo Recorrente, e
que também se enconra sob minha relatoria, razão pela qual o tomo como prova emprestada, ao
teor do art. 372 do CPC, admitindo os referidos documentos no presente feito.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
66/68):
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

Despesas médicas.
(...)
Do total das despesas médicas pleiteadas (R$ 14.499,53), o contribuinte apresentou
como comprovação seu Comprovante de Rendimentos (fls. 38), onde consta o desconto
de pagamentos à Unimed (R$ 10.149,53).
Entretanto, de acordo com a declaração de fls. 39, apenas a importância de R$
3.929,10 pertence ao contribuinte. Os demais valores ali destacados têm como
beneficiários Gizele Silva Santos (ex-cônjuge) e Claudinei Silva Santos, de R$ 3.666,26
e R$ 2.231,33, respectivamente.
Da análise da cópia da Ação de Divórcio Direto cumulada com alimentos (fls. 16/20),
verificamos que não há previsão do pagamento de plano de saúde à ex-esposa, de
modo que apenas a participação do contribuinte é dedutível da base de cálculo do
IRPF.
Desta forma, será mantida a glosa apurada após a revisão do lançamento.
Pensão alimentícia judicial.
Em relação à pensão alimentícia, estabelece o art. 78 do RIR/1999: (...)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e à comprovação de pagamento.
O contribuinte pleiteou a dedução de pensão alimentícia no montante de R$ 36.500,00,
tendo como beneficiária a Sra Gisele Silva dos Santos, CPF 475.029.080-72.
Junto à impugnação apresentou cópia da Ação de Divórcio Direto cumulada com
alimentos (fls. 16/20), homologada pelo Juízo (fls. 21), Ofícios dirigidos às fontes
pagadoras BRTPREV e INSS (fls. 22/23), declaração da ex-esposa confirmando o
recebimento dos valores de pensão (fls. 14), e Comprovante de Rendimentos emitido
pela BRTPREV(fls. 38).
Na revisão de ofício foi aceito apenas o valor descontado a título de pensão
informado no Comprovante de Rendimentos, ou seja, R$ 3.040,34.
A autoridade fiscal justificou a glosa afirmando que a sentença judicial determinou o
depósito da pensão na conta bancária da ex-esposa, da totalidade dos rendimentos de
aposentadoria recebidos pelo contribuinte do INSS e também do total líquido da
complementação de aposentadoria recebido da Fundação dos Empregados da CRT.
Como o contribuinte deixou de comprovar a pensão sobre os rendimentos do INSS,
não demonstrou quais seriam esses valores, não apresentou os extratos bancários
da beneficiária da pensão, ou ainda, o Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora INSS indicando o montante e a natureza dos rendimentos, será
mantida a glosa por falta de comprovação dos pagamentos.
(...)
A declaração da ex-esposa confirmando que recebe pensão alimentícia conforme acordo
homologado pelo juízo não é documento hábil para comprovar o efetivo pagamento
do benefício, posto que não se trata de comprovação de transferência de
numerário.
Pelo exposto acima, mantém-se a glosa apurada após a revisão do lançamento.
Previdência privada.
(...)
No presente caso, o contribuinte, intimado a apresentar os “Comprovantes de
pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi” (fls. 37), nada apresentou,
nem durante a ação fiscal e nem com a impugnação.
Desta forma, será mantida a glosa por falta de comprovação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, restou fixado no acordo homologado nos autos do
processo judicial no 001/1.05.2435488-3 (fls. 90/96), que o Recorrente arcaria com o pagamento
da verba alimentar à sua ex-esposa, Gizele Silva do Santos “o valor total mensal que
corresponder ao da aposentadoria por tempo de serviço a quem tem direito o divorciando e
que este recebe do INSS. Receberá, ainda, o valor líquido mensal que a Fundação dos
Empregados da Companhia Riograndense de Telecomunicações/FCRT para ao divorciando a
título de complementação de sua aposentadoria” (fls. 91), sendo certo que em relação à FCRT,
já houve o restabelecimento da dedução em sede de revisão do lançamento, em conformidade
com o informe de rendimentos emitido Fundação BrTPREV (fls. 38).
Já em relação aos rendimentos recebidos do INSS, a prova documental produzida
no processo no 11080.0726161/2010-81 (fls. 122/123), aliado ao extrato anual parcial de
benefício pagos que instruem a peça recursal nestes autos (fls. 105/106), é inconteste em
demonstrar que, de fato, o Recorrente realizou o pensionamento à sua ex-esposa, no montante
de R$ R$ 24.720,27 – valor este correspondente ao total dos proventos de aposentadoria
recebidos no ano-calendário de 2008, ao teor do informe de rendimentos emitido e ancorado no
acordo homologado judicialmente – suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do
pagamento da prestação alimentar alusiva aos rendimentos pagos pelo INSS, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
emprestada, afasto a glosa no limite dos pagamentos realizados, e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange às despesas com plano de saúde e previdência privada, nada a
prover, tanto pela falta de comprovação das contribuições realizadas diante da ausência do
comprovante de pagamentos emitido pela gestora do plano previdenciário, bem como por não
prever o acordo homologado judicialmente a responsabilidade do Recorrente pelo pagamento do
plano de saúde Unimed, gerido pela AACRT, em favor de sua ex-esposa/alimentanda.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do pagamento das contribuições à previdência privada, e sendo certo não constar no
acordo homologado a responsabilidade do Recorrente em arcar com as despesas médicas de sua
ex-esposa/alimentanda – correto é o lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho as glosas operadas.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre o crédito tributário remanescente, sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726162/2010-25

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 24.720,27, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Original